Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700472-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 26 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator